Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso de cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo e ausência dos requisitos do art. 50 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, pois configurados os conceitos legais de consumidor e fornecedor, atraindo a incidência das normas do CDC.
4. Nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica submete-se à teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo à satisfação do crédito do consumidor.
5. A inexistência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, evidenciada por pesquisas infrutíferas em sistemas eletrônicos, caracteriza entrave à efetividade da tutela jurisdicional, autorizando a instauração do incidente.
6. É desnecessário o esgotamento das medidas executórias ou a comprovação de abuso, fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a aplicação da teoria menor da desconsideração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0709354-65.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 28.07.2025. TJDFT, AI 0717678-44.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 28.07.2025.